Tribunal: TJDFT
Processo: 0748136-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que a ré/recorrida demonstrou nos autos a conclusão substancial dos serviços contratos e por isso não deu causa a rescisão do contrato de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo.
3. A recorrente defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao argumento de que seria destinatária final dos serviços prestados pela recorrida. Alega que teriam sido firmados dois contratos entre as partes, um para a reforma de uma loja comercial e outro para a reforma do apartamento no qual os representantes da pessoa jurídica recorrente residem (objeto da presente demanda), o que teria gerado confusão durante a instrução processual. Assevera que não há projeto elaborado e que os rascunhos com as medidas já existiam. Afirma que a sentença foi fundamentada em documentos estranhos à lide.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 47734486. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), haja vista a recorrida atuar como prestadora de serviços dos quais a recorrente é destinatária final (reforma no apartamento dos representantes da empresa recorrente).
7. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, tendo por objeto a elaboração de projeto arquitetônico relativo à reforma da área de lazer e de um quarto no apartamento localizado no bloco O da SQN 109 – Asa Norte (Cláusula Primeira do Contrato - ID. 47731786). Constam no referido instrumento contratual os prazos para conclusão de cada etapa do trabalho (Cláusula Terceira).
8. Percebo que se trata de um contrato bilateral em que existe reciprocidade entre as obrigações das partes, contudo observo que a recorrida não cumpriu com o pactuado e deixou de prestar os seus serviços de acordo com os termos contratuais.
9. Ao analisar detidamente os autos percebo que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC), pois os documentos juntados ID. 47734459/47734465 não demonstram que o serviço foi prestado, haja vista não haver comprovação de que foram entregues à recorrente dentro dos prazos estipulados na cláusula terceira, tampouco preenchem os requisitos de cada etapa.
10. Também não passa despercebido deste relator, que o relatório de alterações constantes dos IDs. 47734466 não é referente ao objeto do contrato sob análise, visto que se trata do projeto de uma loja comercial situada em outro endereço, conforme alegado pela recorrente em suas razões recursais.
11. Assim sendo, é medida de direito a rescisão contratual por inadimplemento da recorrida com a consequente devolução integral dos valores pagos pela recorrente, conforme a inteligência do art. 475 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.
12. Tendo em vista que não houve rescisão injustificada por nenhuma das partes, deixo de aplicar a multa consignada na cláusula sétima do contrato.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de rescisão contratual, bem como de restituição integral dos valores pagos pela recorrente, R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
14. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante sucumbência recíproca das partes.